Tribunal: TJMT
Processo: 0002992-93.2014.8.11.0087
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002992-93.2014.8.11.0087

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (REPRESENTANTE), CLAUDEMIR BASILIO DE LIMA - CPF: 937.168.341-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DEMORA NA CITAÇÃO – DESÍDIA DO AUTOR VERIFICADA – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – AUSENCIA DE CITAÇÃO – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA, SUSPENSIVA OU MODIFICATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A prescrição tem lugar quando, após o ajuizamento da monitória, houver inércia da parte autora em adotar providências concretas à efetivação da citação, transcorrendo prazo superior ao prescricional do título, e, encontra fundamento na necessidade social de não expor a parte ré, indefinidamente, aos efeitos do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-Grossense - SICREDI NORTE MT
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte
que julgou extinta a
Ação Monitória
ajuizada em face de
Claudemir Basílio de Lima
,
reconhecendo a ocorrência da prescrição do título, por ausência de citação do executado dentro do prazo prescricional.

Em suas razões recursais a Cooperativa sustenta, em suma, a inocorrência da prescrição, argumentando que não houve desídia na condução do processo, visto que promoveu tempestivamente todos os atos que lhe competiam, de modo que o não aperfeiçoamento da citação ocorreu por fato alheio a sua vontade.

Diz que a demora do Poder Judiciário em impulsionar o processo não pode ser imputada às partes, nos termos do verbete da Súmula n. 106 do STJ (ID 176951181).

Pede a cassação da sentença a fim de reconhecer a inocorrência da prescrição, a fim de determinar o prosseguimento do feito, efetivando-se a citação do requerido por edital.

Contrarrazões do douto Curador Especial nomeado, Id 178173825.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação monitória, fundada no Contrato de Concessão de Limite de Crédito Pré-aprovado – Canais Sicredi, celebrado entre as partes em 29/07/2013.

Reside a insatisfação da apelante na suposta não ocorrência da prescrição, alegando que inexistiu desídia de sua parte, bem como que a demora na citação se deu devido ao mecanismo da justiça.

Como cediço, a distribuição da ação só interrompe a prescrição quando, e se, realizada a citação do réu, a rigor do artigo 240 do Código Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Entretanto, na forma do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, na edição da Súmula no. 106,
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer que a prescrição da pretensão condenatória se operou, na medida em que a citação do requerido/apelado não ocorreu, por ineficiência dos meios escolhidos pela parte autora/apelante.

Com efeito, ajuizada a ação em 08/12/2014, o despacho inaugural foi proferido em 21/01/2015 (Id 178173780 - Pág. 15).

Da tramitação do feito apura-se que a demora na citação do requerido não ocorreu pela falta de eficiência da apelante na condução do processo, o que em hipótese alguma pode ser atribuído como demora do mecanismo do Judiciário.

Apesar de existir a seu dispor, no ordenamento jurídico, diversas possibilidades de efetivar a citação da parte requerida, utilizando-se, por exemplo, da citação por edital, não o fez, de forma que, não conduziu a apelante o processo de maneira a efetivar a citação da parte apelada, durante os quase 10 anos de tramitação dos autos.

Apenas a título de elucidação, observa-se que tendo sido a apelante intimado da migração dos autos para o sistema PJe, Id 178173785 - Pág. 56, em 25/09/2020, permaneceu a Cooperativa inerte, sem dar andamento ao feito, por mais de um ano.

Motivo pelo qual, procedeu o Juízo sua intimação para promover o andamento do feito, em 12/11/2021, tendo mais uma vez ficado silente, ensejando nova intimação, realizada em 24/03/2022, peticionando a apelante somente em 30/03/2022.

Em vista disso, nota-se que durante os quase 10 (dez) anos de tramitação do processo sem qualquer resultado positivo nas diligências efetuadas, a instituição financeira sequer se preocupou em requerer a suspenção do processo, tampouco formulou pedido de citação por edital, a fim de possibilitar que o processo caminhasse para a conclusão em tempo razoável.

Nesse contexto, não se pode aceitar que diligências sabidamente inócuas, com pedidos repetitivos e indicação de endereços aleatórios, sejam utilizados para perpetuar o andamento de um processo, a fim de evitar o reconhecimento da prescrição.

Ressalta-se que evidenciando a impossibilidade de localização do requerido, como sobejamente evidenciado na hipótese, caberia à autora/apelante requerer sua citação por edital, o que não ocorreu.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O título venceu em 18/11/2004, e a ação veio a ser ajuizada em 26/5/2008, todavia, até a data em que prolatada a sentença, em 31/1/2013, o credor não havia fornecido endereço correto do réu para que fosse citado, nem requereu ao Juízo que procedesse à sua citação, por edital, não estando caracterizada demora do Judiciário. 2.
Não efetivada a citação tradicional, nem tendo o credor requerido ao Juízo fosse feita a citação por edital, possibilidade essa prevista na legislação processual, o prazo transcorreu sem interrupção da prescrição, acarretando a configuração da prescrição intercorrente
. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 594.607/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 13/03/2015).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE MANTÉM, NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Os fatos dados por incontroversos pelos autos são: I) a data de emissão do cheque é de 11/6/2003; II) a ação monitória foi ajuizada em 30/6/2005; III) não localização da ré; IV) não há pedido de citação por edital; V) até a prolação da sentença, em 13/12/2011, a devedora ainda não tinha sido citada. 2. O art.
219
do
CPC
, especificamente, em seu § 4o, é claro ao consignar: "Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição." 3.
No presente caso, para que não se operasse a prescrição intercorrente, a citação válida da devedora deveria ter ocorrido dentro do período de cinco anos a contar da data de emissão do cheque.

Não efetivada a citação
tradicional, nem tendo o credor requerido ao Juízo fosse feita a citação por edital, para que, mesmo fictamente, se angularizasse a relação processual, possibilidade essa prevista na legislação processual,
o prazo, dentro do procedimento monitório instaurado, transcorreu sem interrupção da prescrição
. 4. Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos. 5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 369.182/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 04/12/2013).

TRIBUTÁRIO. RAZÕES GENÉRICAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPREENSÃO. OMISSÃO. SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. [...]. 2. O Tribunal a quo atestou que se passaram mais de cinco anos desde a constituição definitiva do crédito tributário,
sem que houvesse a citação, e que essa demora não pode ser imputada ao mecanismo judiciário. Nessa perspectiva, inafastável a prescrição
sem esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido.
(REsp 1516485/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 31/03/2015).

Imperioso salientar que com a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 45, o princípio da razoável duração do processo (inciso LXXVIII, do artigo 5o, da Constituição Federal de 1988), foi erigido à condição de direito fundamental, a fim de imprimir celeridade ao processo para melhor efetividade da prestação jurisdicional, evitando maiores delongas de atos processuais por inércia da parte interessada.

Todavia, não pode o credor perpetuar a ação, tornando a demanda imprescritível, o que reputo inimaginável, sob pena de violar, repisa-se, o princípio constitucional da razoável duração do processo.

Assim, sem que a autora/apelante tenha conseguido infirmar a conclusão a que chegou o sentenciante, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023